Tribunal: TJBA
Processo: 8012605-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012605-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: MARIA CELESTE FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
THAINAN DA SILVA MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL VERSUS ERRO DE CRITÉRIO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, fixando o valor devido em R$ 291.319,18, sob alegação de excesso de execução decorrente de erro de cálculo.

2.

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo, declarado prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso principal.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em definir se os erros alegados pela agravante configuram erro material, passível de correção a qualquer tempo, ou erro de critério, sujeito à preclusão.

III. Razões de decidir

4.

A possibilidade de correção de erro material em cálculos limita-se às inexatidões aritméticas, não se admitindo rediscussão de critérios de cálculo ou atualização do débito.

5.

As divergências relativas à proporção do fundo (50% vs. 100%) e à contagem dos juros moratórios caracterizam erro de critério, matéria sujeita à preclusão.

6.

A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ao reconhecer o valor incontroverso e afastar o excesso de execução, não havendo ilegalidade que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno declarado prejudicado por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

“1. A correção de erro material na fase de cumprimento de sentença limita-se às inexatidões aritméticas.

2. A rediscussão dos critérios de cálculo ou atualização do débito está sujeita à preclusão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 931, 1.015, parágrafo único, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.812.154/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.08.2025;
STJ, AgInt no AREsp nº 2.886.642/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 27.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8012605-50.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Agravante
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
e como Agravada
MARIA CELESTE FERREIRA SANTOS
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos cominados no voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

RELATORA